Tribunal: TJMT
Processo: 1002621-87.2022.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002621-87.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALNEIS NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 702.243.401-82 (RECORRENTE), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002621-87.2022.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Valneis Neves de Oliveira

Recorrido(s):

Município de Primavera do Leste

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PLEITO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. INFRAÇÃO DE PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO. SOM ACIMA DO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 723/2012. MULTA INEXÍGIVEL. RECURSO PROVIDO,

O artigo 16 da Lei Municipal no 723/02 dispõe que o infrator que cometer pela primeira vez, uma ação ou omissão contrária às disposições desta Lei, sofrerá uma advertência sob a forma de Notificação, obrigando-o a interromper e a reparar.

O autor não foi advertido ou notificado de estar com som acima do permitido, causando perturbação ao sossego, nem era reincidente, por isso não deve haver a lavratura imediata de Auto de Infração e aplicação de multa, razão pela qual esta deve ser declarada nula.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

Inicialmente, ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante, ora recorrente, alega, em síntese, que em 22.08.2021, estava em sua residência, socializando com família e amigos, quando foi chamado à porta de sua propriedade e, ao chegar, se deparou com um fiscal municipal acompanhado da Polícia Militar local, sendo imediatamente, sem notificação prévia, multado ao pagamento de 1.000 (mil) UPF’s, ou seja, R$ 4.090,00 (quatro mil e noventa reais), por ter seu aparelho de som supostamente ultrapassado em 40 dB (quarenta decibéis) o limite imposto por lei de 50 dB (cinquenta decibéis). Sustenta que a penalidade foi aplicada como sanção ao autor que não ostenta nenhuma outra infração, se mostrando desproporcional a multa.

Em contrapartida, o Município Recorrido sustenta que o Autor fora multado, uma vez que o aparelho de som estava provocando a perturbação do sossego e a ausência de notificação para cessar a perturbação, se deu em razão do fato ser uma ação danosa irreversível, conforme o artigo 16, 1, da Lei Municipal no 723/02.

Pois bem. O artigo 16, da Lei Municipal no 723/02, dispõe que:

Art. 16.

Verificado o descumprimento das normas estabelecidas nesta lei, o órgão competente da Prefeitura Municipal, sem prejuízo das sanções estabelecidas na legislação federal ou estadual, aplicará ao infrator as seguintes penalidades:

I - Notificação;

a) o infrator que cometer pela primeira vez, uma ação ou omissão contrária às disposições desta Lei, sofrerá uma advertência sob a forma de Notificação, obrigando-o a interromper e a reparar, se for o caso, a ação infringente,
salvo nos casos:

1. em que a ação danosa seja irreversível;

2. que ponha em risco a vida de pessoas e propriedades;

3. que haja desacato ou desobediência à autoridade do Poder Executivo Municipal;

Assim, verifica-se o Município Recorrido não foi comprovou que o Autor era reincidente, pois conforme procedimento previsto em lei, o infrator que praticar a ação pela primeira vez, sofrerá uma advertência sob a forma de notificação.

Outrossim, no tocante a alegação de que a aplicação da multa se deu em razão de se trata de uma ação danosa irreversível, entendo que o caso em apreço não se enquadra em tal hipótese. Embora e fato o som alto possa causar perturbação, principalmente aos vizinhos, não considero que a ação danosa deva ser considerada irreversível, pois uma vez cessado a emissão do barulho acima do permitido, em tese, tudo volta ao normal.

Deste modo, não demonstrada a ocorrência de qualquer situação capaz de ensejar a hipótese de lavratura imediata de auto de infração com aplicação de multa deve o auto de infração ser declarado nulo.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar nulo o auto de infração n° 022/2021-2862.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023